Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.

3. O Agravante aduz que a decisão homologatória dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não abordou a questão levantada em sede de impugnação referente à dupla atualização do mês de janeiro de 2024 e, por consequência, ao excesso de R$ 615,46. Sustenta que o cálculo do referido mês encontra-se equivocado, vez que a atualização monetária do valor da condenação foi feita desde o primeiro dia de janeiro de 2024 e que, no entanto, conforme consignado na sentença exequenda, o montante já estaria atualizado até 31/01/2024.

4. O que se põe em julgamento refere-se à existência de nulidade na decisão agravada decorrente de ausência de fundamentação quanto à alegação de dupla atualização do mês de janeiro de 2024, oriunda de divergência na metodologia dos cálculos utilizada pela Contadoria do Juízo e aquela apresentada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF.

5. O Juízo a quo, ao homologar os cálculos propostos pela Contadoria Judicial, consignou que as operações levadas a efeito tiveram por fundamento os índices previstos na sentença. Não se observa do decisum agravado, todavia, manifestação quanto à questão da duplicidade da atualização para o mês 01/2024 levantada pelo Distrito Federal tanto na impugnação aos cálculos apresentados (ID 226820280), como também após a reiteração dos valores pelo órgão auxiliar do Juízo (ID 229579387).

6. A inexatidão do montante apurado, suscitada pelo Distrito Federal em sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e reiterada no presente recurso, mostra-se pertinente e aponta equívoco que, por sua relevância, merece ser objeto de análise e fundamentação. Assim, imperiosa a manifestação judicial acerca do item específico.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a necessidade de decisão do Juízo quanto ao apontamento lançado pelo Distrito Federal referente à duplicidade da atualização para o mês 01/2024 levada a efeito pela Contadoria Judicial.

8. Sem condenação em honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.